Tribunal: TJDFT
Processo: 0704120-33.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão na análise do distrato firmado entre as partes.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “III. Para o manejo de uma ação, com o objetivo de provocação do Poder Judiciário a uma manifestação positiva, é necessário que a parte autora preencha determinadas condições da ação, em especial o interesse de agir, firmado no binômio necessidade/utilidade da provocação a um provimento de mérito. Na hipótese dos autos, não há que se falar em ausência de interesse de agir porquanto a parte recorrida busca a aplicação de multa prevista contratualmente, razão ela qual a existência de prévio distrato não afasta a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.